Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-11.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Civil. recurso inominado. Indenização por danos morais. Quebra de sigilo fiscal. Ausência de prova de violação à honra e à imagem. Danos morais indenizáveis inexistentes. Recurso de Marcia Lourdes de Oliveira desprovido e recurso de Lucas Oliveira Gomes Ferreira e Maria de Fátima Oliveira Gomes provido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais decorrente de exposição, pelos réus, da declaração de imposto de renda da autora no âmbito de processo judicial do qual não faz parte. A sentença julgou procedente o pedido e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 aquele título, à autora.
2. Inconformados, ambas as partes interpuseram recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: i) se há danos morais indenizáveis em decorrência do fato dos autos; ii) em caso positivo, se o valor fixado está adequado ao caso concreto.
III. Razões de decidir
4. O art. 5o, X e XII da CF dispõem que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” e “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.
5. A partir de tal regramento tem-se que o sigilo bancário e fiscal tem proteção constitucional, a fim de resguardar a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem assim do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, e na forma que a lei estabelece.
6. Por conseguinte, a exibição de dados fiscais, que não poderiam por força de lei serem expostos a terceiros, constitui ilícito representativo de quebra de confiança, podendo ensejar o dever de indenizar (art. 927 do CC).
7. Contudo, no caso em análise, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o um dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I, do CPC, visto que, embora tenha afirmado que sofreu danos de ordem moral, não colacionou aos autos qualquer elemento hábil a comprovar suas alegações. Isso é, não há evidências concretas dos prejuízos que a dita exposição tenha trazido à autora.
8. A petição inicial se limita a expor que a autora se sentiu constrangida, humilhada e teve prejudicada sua imagem. Inobstante isso, não há demonstração de eventuais repercussões negativas que teriam advindo da juntada de sua documentação na ação judicial de despejo, como também não há prova de que terceiros tenham acessado os dados da autora.
9. Isto posto, tenho que ausente um dos requisitos para a concessão da indenização pretendida, qual seja, a prova do prejuízo sofrido, motivo pelo qual não há lugar para a reparação por danos morais, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.
IV. Dispositivo
10. recurso de marcia lourdes de oliveira desprovido e recurso de lucas oliveira gomes ferreira e maria de fátima oliveira gomes provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente Marcia Lourdes de Oliveira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X e XII; CC, art. 927 e CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.